Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIAM IBRAHIM DESPACHO A exata indicação do acórdão a ser rescindido é elemento essencial da ação rescisória. Pretende a parte autora, segundo consta da inicial, a rescisão de acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível deste Tribunal. Ocorre, no entanto, que, tal como consignado na decisão de id. 25975069, por meio da qual restou deferida a gratuidade de justiça à autora e indeferido o pedido liminar, reitero que, ao que parece, a controvérsia dos autos originários foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando negou provimento ao Recurso Especial interposto pela ora requerente. Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para esclarecer a indicação do acórdão proferido pela 6o Turma deste Tribunal, como sendo o objeto do pleito rescisório, a despeito do julgamento de recurso especial pelo STJ. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora